Tribunal: TJSP
Processo: 0003200-30.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. Negativa de cobertura. Circunstância de a vítima não possuir habilitação para conduzir veículo automotor que não acarretou perda da garantia. Agravamento do risco não evidenciado. Nexo de causalidade entre a morte da vítima e o acidente de trânsito devidamente comprovado. Indenização devida. Precedentes. Correção monetária que seria desde a contratação (Súmula 632 do

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. Negativa de cobertura. Circunstância de a vítima não possuir habilitação para conduzir veículo automotor que não acarretou perda da garantia. Agravamento do risco não evidenciado. Nexo de causalidade entre a morte da vítima e o acidente de trânsito devidamente comprovado. Indenização devida. Precedentes. Correção monetária que seria desde a contratação (Súmula 632 do STJ). Fixação do termo inicial na data da comunicação do sinistro que não comporta alteração. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000980708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003200-30.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S.A, são apelados SOIANARA DA SILVA MELO SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA) e CAMILLY MELO SANTANA DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o julgador que dava provimento. Em
prosseguimento ao julgamento (art. 942, § 1o do CPC), votaram com o relator o 4o
julgador (Des. Pedro Baccarat) e o 5° julgador (Des. Walter Exner). Resultado
final: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto vencido o 3o
julgador. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES, ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28072.
Apelação n° 0003200-30.2020.8.26.0223.
Comarca: Guarujá.
Apelante: Caixa Seguradora S.A.
Apelados: Soianara Da Silva Melo Santana e outro.
Juiz prolator da sentença: Gustavo Gonçalves Alvarez.
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. Negativa de cobertura.
Circunstância de a vítima não possuir habilitação para conduzir
veículo automotor que não acarretou perda da garantia.
Agravamento do risco não evidenciado. Nexo de causalidade
entre a morte da vítima e o acidente de trânsito devidamente
comprovado. Indenização devida. Precedentes. Correção
monetária que seria desde a contratação (Súmula 632 do STJ).
Fixação do termo inicial na data da comunicação do sinistro
que não comporta alteração. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária
julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 138/141, cujo relatório se
adota, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00, corrigida
desde a comunicação do sinistro, com juros de mora desde a citação. À ré
foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação.
Inconformado,
apela
a
ré
sustentado
que
houve
agravamento do risco pelo segurado, que não tinha habilitação; que o
agravamento do risco eleva o desequilíbrio da relação contratual; que como
consequência, há perda do direito à garantia; que conduzir veículo sem
habilitação é ato contrário à legislação de trânsito; que se trata de evento
excluído das garantias contratuais para morte acidental; que todos as
cláusulas do contrato estão reguladas pela Susep; e que a cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão de riscos é de fácil compreensão. Subsidiariamente, que o termo
inicial para incidência da correção monetária é a data do ajuizamento da ação,
nos termos do artigo 1o, §2o da Lei 6.899/81 (fls. 144/161).
Houve resposta (fls. 167/176).
É como relato.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em decorrência de acidente de
trânsito, EDSON GOMES DE JESUS faleceu em 19/04/2011, deixando como
herdeiros a companheira e a filha. As autoras esclareceram que, apesar de ter
entregado à seguradora os documentos necessários à regulação do sinistro,
houve negativa de pagamento da indenização, ao fundamento de que o
segurado não possuía carteira de habilitação, tratando-se de risco excluído
para a cobertura de morte acidental. As autoras requereram, assim, a
condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro, no valor de
R$10.000,00.
O pedido foi julgado procedente, motivando a interposição
deste recurso.
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado, a
respeitável sentença não comporta reforma.
A tese de que o segurado perdeu o direito à cobertura
securitária por agravamento do risco não pode ser acolhida.
É incontroverso que, no momento do acidente, a vítima
conduzia veículo automotor, embora não possuísse habilitação para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, não há qualquer elemento indicativo de que tal circunstância que
caracteriza mera irregularidade administrativa
tenha concorrido para o
acidente e, efetivamente, agravado o risco coberto pelo. A apelante sequer
juntou a documentação apresentada para regulação do sinistro.
Como bem observou a respeitável sentença apelada, no
presente caso, não restou demonstrado nos autos que o acidente teria
ocorrido por algum comportamento do autor capaz de agravar o risco
contratado.
Assim, caberia à seguradora o ônus de provar que a falta de
habilitação seria a causa primordial para ocorrência do acidente.
E essa prova não foi feita.
A seguradora ré não produziu qualquer prova no sentido de
que o acidente teve relação direta com a ausência de habilitação pelo
segurado, pelo contrário, apenas limitou-se a apontar a condução sem
habilitação como ato ilícito a agravar o risco, sem coligir aos autos indícios
concretos de que houve relação direta entre a inabilitação e o sinistro
registrado (fls. 141).
Era de rigor, portanto, a cobertura do sinistro, com
reconhecimento do direito das autoras ao recebimento da indenização do
seguro.
Em casos análogos ao presente, assim já se pronunciou
esta Corte:
Apelação. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Invalidez permanente
total. Condução de veículo sem habilitação que constitui mera
infração administrativa, insuficiente para afastar o dever de
indenizar. Agravamento de risco não comprovado. Ademais,
indenização que independe de existência de culpa. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso improvido (TJSP; Apelação no 1094597-42.2017.8.26.0100;
Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 29/07/2020)
(realce não original).
Seguro de veículo. Ação de cobrança de indenização. Ausência de
habilitação. Não há nexo de causalidade entre a conduta da
motorista, dirigir sem habilitação, e o resultado danoso, acidente
de veículo. Pagamento da indenização. Admissibilidade. Ausência
de comprovação do agravamento do risco. Dano moral não
configurado. Mero inadimplemento contratual. Recursos desprovidos
(TJSP;
Apelação
no
1004732-33.2019.8.26.0554;
Rel.
Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 28/11/2019) (realce
não original).
DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. Legitimidade passiva que não é
exclusiva da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Interesse
processual
dos
autores
caracterizado.
Inércia
na
apresentação de documentos na regulação administrativa do sinistro
não demonstrada. Irregularidade na representação processual do autor
Igor não evidenciada. Circunstância de a vítima não possuir
habilitação para conduzir veículo automotor que não acarretou
perda da garantia. Agravamento do risco não evidenciado. Nexo
de causalidade entre a morte da vítima e o acidente de trânsito
devidamente comprovado. Indenização devida. Recurso desprovido
(TJSP;
Apelação
no
1006754-27.2017.8.26.0007;
Rel.
Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 23/07/2019) (realce
não original).
APELAÇÃO
"AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
DPVAT
INVALIDEZ PERMANENTE" Seguro - Acidente que levou à óbito o
filho dos autores Menor, sem habilitação e pilotando motocicleta com
placa artesanal Irregularidades administrativas não justificam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativa ao pagamento do seguro Pagamento da indenização do
Seguro DPVAT, prescinde de investigação quanto a culpa da vítima
Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1026246-09.2016.8.26.0114;
Rel. Ana
Catarina Strauch; 27a Câmara de Direito Privado; j. 13/06/2018).
Igualmente, não comporta alteração o termo inicial de
incidência da correção monetária sobre a indenização devida às apeladas,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que Nos contratos de
seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula
632).
No caso, o termo inicial da correção monetária foi fixado na
data da comunicação do sinistro (abril/2011, fls. 35), que é posterior àquela da
contratação do seguro e, portanto, mais benéfica à seguradora, não havendo
respaldo para a pretensão de que a atualização monetária incida apenas a
partir do ajuizamento da ação.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 17% do
valor da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
0003200-30.2020.8.26.0223.
APELANTE
Caixa Seguradora S.A.
APELADOS
Soianara da Silva Melo Santana e outro.
COMARCA
Guarujá
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.986
O fato objetivo é que o contrato textualmente
anunciava que não haveria cobertura para “acidentes em que o Segurado, sem
a devida habilitação, for condutor do veículo, seja terrestre, aéreo ou náutico”
(fls. 108 - cláusula 4.1 letra L).
Note-se que se cuidava de disposição usual em tal
sorte de seguro, clara e posta em suficiente destaque.
Certo, ainda, que aquela exclusão não contrariava o
direito positivo, nisso incluída a Lei 8.078/90, cabendo lembrar, a propósito,
que a particularização dos riscos é da própria essência do pacto securitário
como se vê no artigo 757 do Código Civil.
Isto é, pode o contrato anunciar os fatos para os
quais não haverá cobertura, o que naturalmente é levado em conta na
equação financeira do negócio jurídico, vale dizer, no custo do seguro.
Bem por isso não importava indagar se a condução
de veículo automotor naquela situação caracterizava crime ou infração
administrativa, importando, sim, é que motivo não havia para se negar a
eficácia daquela textual exclusão de cobertura.
E a evidenciar que a falta de habilitação teve relevo
causal havia o fato de o seguro ter caído da motocicleta sem notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interferência externa (fls. 21), a indicar que assim ocorreu por falta de domínio
do veículo.
Meu voto, por isso, dá provimento ao recurso para
cassar a indenização.
ARANTES THEODORO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
13667DFF
8
9
Declarações de
Votos
JOSE HENRIQUE ARANTES THEODORO
136A9B12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003200-30.2020.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.